Tribunal: TJDFT
Processo: 0707700-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0707700-19.2020.8.07.0000 Agravante: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Agravados: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Marconi Medeiros Marques de Oliveira interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, indeferiu o pedido de fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento. Em suas razões, o agravante alega que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento individual de sentença do título executivo coletivo, se pleiteados pela banca de advogados que atuou na respectiva ação coletiva. Destaca que, in casu, há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, tendo o agravante atuado em ambos os feitos, de modo a poder exercer o seu direito autônomo, como advogado, para executar a sentença nessa parte, tanto nos autos da ação originária quanto nos autos do cumprimento individual de sentença. Alega, outrossim, que o juízo a quo aceitou a declinação da competência, ensejando sua prorrogação, não podendo agora se furtar a praticar todos os atos de liquidação e de satisfação do título, especialmente a fixação e a requisição do pagamento dos honorários da fase de conhecimento. Ao final, requer, liminarmente, ante o caráter alimentar da verba, sejam fixados os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido, mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF. No mérito, pugna pela a confirmação da medida. Preparo regular (Id 15404210). É o relato do necessário. Decido. O regramento contido nos artigos 1.019, I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permitem ao relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da Turma ou Câmara. No caso em apreciação, não obstante a relevância da fundamentação, não se encontra presente, ao menos nesse momento processual, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação necessário à concessão da tutela recursal liminarmente vindicada. Isso porque a r. decisão agravada não impôs qualquer ônus ao ora agravante, mas, tão somente, ao acolher em parte a impugnação, indeferiu o pedido de fixação dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. Em verdade, todas as alegações do agravante constituem matéria de mérito, a ser oportunamente analisada. A genérica alegação do caráter alimentar da verba honorária, por si só, não basta para justificar a concessão liminar do pedido. Inexiste, desse modo, qualquer circunstância peculiar, apta a justificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, acaso mantida, por ora, a r. decisão recorrida. O deferimento do contraditório, antes da eventual reforma do pronunciamento judicial de primeira instância é, portanto, a medida mais adequada, a fim, inclusive, de possibilitar que a parte contrária traga aos autos outras alegações ou elementos de prova que entenda convenientes ao deslinde da controvérsia. Diante dessas constatações, indefiro a tutela recursal liminarmente vindicada. Aos agravados. P.I. Carmelita Brasil Relatora